Tribunal: TJSP
Processo: 1092733-85.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato e declaração de nulidade de cláusulas contratuais proposta pela LUXURY HOME INDÚSTRIA DE COLCHÕES contra BRADESCO SAÚDE S/A, mediante a declaração da natureza individual/familiar do contrato de plano de saúde, além da qualificação de plano coletivo empresarial, e a nulidade de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato e declaração de nulidade de cláusulas contratuais proposta pela LUXURY HOME INDÚSTRIA DE COLCHÕES contra BRADESCO SAÚDE S/A, mediante a declaração da natureza individual/familiar do contrato de plano de saúde, além da qualificação de plano coletivo empresarial, e a nulidade de cláusulas de reajuste por sinistralidade, com aplicação do índice da ANS para planos individuais e repetição de valores pagos em excesso.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a necessidade de comprovação contábil pericial para comprovação dos reajustes aplicados e (ii) a validade dos reajustes por sinistralidade em contratos de plano de saúde coletivo.
III. Razões de Decidir
3. A matéria controvertida independe de perícia, podendo ser comprovada com base nos documentos apresentados, conforme o art. 434 do CPC.
4. A fiscalização do TJSP e do STJ confirma a abusividade de reajustes por sinistralidade sem comprovação adequada, aplicando-se os índices da ANS para planos individuais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria pode ser decidida com base nos documentos apresentados. 2. Os reajustes de sinistralidade em planos coletivos devem ser comprovados e não podem exceder os índices da ANS para planos individuais.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 434, art. 85, art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP, art. 292, V e VI, art. 355, inciso I, art. 370, parágrafo único, art. 389, parágrafo único, art. 406, art. 487, I, art. 1.026, § 2o. Código de Defesa do Consumidor, art. 46, art. 51, IV, X, art. 2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1142206-11.2023.8.26.0100, Rel. Des. Sérgio Gomes, 18a Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2024.
TJSP, Apelação Cível 1004179-04.2022.8.26.0320, Rel. Des. Alexandre David Malfati, 12a Câmara de Direito Privado, j. 12.09.2023.
STJ, REsp. no 879.677/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 11.10.2011.